Tribunal: STF
Processo: Rcl 82928
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 60. SÚMULA VINCULANTE 61. RE 566.471 (TEMA 6/RG). RE 1.366.243 (TEMA 1.234/RG). ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. OBSERVÂNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou seguimento à reclamação por inexistir transgressão às diretrizes extraídas dos enunciados vinculantes n. 60 e 61 da Súmula e dos Temas 6/RG e 1.234/RG.



    2. A parte agravante afirma preenchidos os requisitos previstos no item 2, “d”, do Tema 6/RG, porquanto ausente alternativa terapêutica disponível no SUS e existente comprovação científica suficiente da eficácia do fármaco, amparada em estudos randomizados e meta-análises.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao indeferir o pedido de fornecimento do fármaco pretendido na espécie, deixou de observar os parâmetros fixados nos Temas 6/RG e 1.234/RG e nos enunciados vinculantes n. 60 e 61 da Súmula.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. No julgamento do Tema 1.234/RG, o STF homologou acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo SUS. Já no julgamento do Tema 6/RG, estabeleceu os requisitos para a concessão de fármacos não incorporados às listas de dispensação do SUS.



    5. Na hipótese, o órgão reclamado observou rigorosamente as diretrizes extraídas dos paradigmas ao indeferir o pedido da parte beneficiária, sob o fundamento de que seriam frágeis as evidências científicas quanto à superioridade da eficácia do fármaco pretendido frente àqueles incorporados ao SUS, no que não preenchidos os requisitos previstos no item 2, “c” e “d”, do Tema 6/RG; e no item 4.3 do Tema 1.234/RG.



    6. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência não admitida em sede reclamatória.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno desprovido.